Tribunal: TJDFT
Processo: 0743727-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE PACOTE DE VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço, determinando o reembolso dos valores pagos por pacote de viagem não usufruído, mas que afastou o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão: Análise acerca da caracterização do dano moral em razão da conduta da empresa de turismo que, mesmo após sucessivas tentativas da consumidora de remarcar a viagem, manteve-se inerte, frustrando a legítima expectativa da contratante.
III. Razões de decidir: Demonstrada a falha na prestação do serviço e a frustração prolongada sofrida pela consumidora, constatou-se que a conduta da fornecedora ultrapassou o mero inadimplemento contratual afetando a esfera extrapatrimonial da parte autora. Assim, é cabível a compensação por danos morais.
IV. Dispositivo: Recurso provido. Reconhecimento do dano moral e fixação da respectiva compensação.